Tribunal: TJES
Processo: 5001403-22.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alteração de Coisa Comum
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001403-22.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARINA GUIMARÃES e outros

APELADO: PATRICIA DE OLIVEIRA PENINA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FECHAMENTO DE VARANDA EM DESACORDO COM O PADRÃO APROVADO. SISTEMA DE EXAUSTÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PROVAS.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO D
E EXIBIR DOCUMENTO
AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de adequação do sistema de exaustão e julgou improcedente o pedido remanescente. O juízo de origem também impôs multa ao condomínio pela suposta não apresentação integral do livro de ocorrências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se o fechamento da varanda pela proprietária contrariou as normas condominiais e comprometeu a estética do edifício; e (ii) estabelecer se a instalação do sistema de exaustão gerou irregularidades e incômodos aos condôminos; (iii)verificar se a multa aplicada ao condomínio pelo não cumprimento integral da ordem de exibição do livro de ocorrências era cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perda superveniente do objeto ocorre quando a exigência de adequação do sistema de exaustão já foi atendida antes da sentença, esvaziando o interesse processual do condomínio.

A perícia técnica confirmou que o fechamento da varanda foi realizado dentro das diretrizes aprovadas pela assembleia condominial, utilizando vidro incolor, esquadrias brancas e cortinas internas na cor branca, atendendo ao padrão estabelecido.

A ausência de previsão normativa expressa sobre o modelo específico de fechamento de varanda impede a imposição de restrições não previstas no regimento interno.

A documentação anexada aos autos, incluindo e-mails e projetos aprovados pela administração condominial, demonstrou que a obra foi autorizada sem ressalvas.

A imposição de multa por descumprimento da exibição do livro de ocorrências não se justifica, pois a exibição foi realizada de forma substancial, e não houve elementos concretos que indicassem ocultação dolosa de informações.

O STJ, no julgamento do Tema nº 1.000 (REsp 1.777.553/SP), estabeleceu que a imposição de multa por descumprimento de exibição de documentos exige prévia tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a multa, mantendo-se os demais capítulos da sentença.

Tese de julgamento
:

A ausência de restrição normativa expressa sobre o modelo de fechamento de varanda impede a imposição de obrigações não previstas no regimento interno.

A prova pericial tem presunção de veracidade quando realizada por perito nomeado pelo juízo e não contraditada por elementos técnicos idôneos.

A imposição de multa por descumprimento de exibição de documentos exige prévia tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 400, parágrafo único, e 139, IV; CC, art. 1.336, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.777.553/SP (Tema nº 1.000), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26.05.2021; STJ, REsp nº 1.864.633/RS (Tema nº 1059), Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 09.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação
cível
interposto pelo
Condomínio do Edifício Residencial Marina Guimarães
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari (integrada por decisão que rejeitou aclaratórios), que julgou improcedentes os pedidos do condomínio e extinguiu parcialmente o processo, declarando a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de adequação do sistema de exaustão.

O apelante propôs ação ordinária de obrigação de fazer em face Patrícia de Oliveira Penina, alegando que esta promoveu alterações estruturais em sua unidade residencial, especificamente: (i) Fechamento das varandas do apartamento nº 1401 em desacordo com o padrão aprovado pelo condomínio, o que impactaria a harmonia da fachada do edifício; (ii) Instalação irregular de um sistema de exaustão na área gourmet, gerando incômodo aos demais condôminos.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

O Condomínio apelante narrou em sua exordial que, após a entrega de suas unidades aos compradores, foram iniciadas as tratativas quanto a possibilidade e autorização para fechamento de varandas por cortinas de vidro e outros temas. A unidade n. 1.401, de propriedade da ré (ora apelada), finalizou duas obras em suposto desacordo com o que havia sido proposto inicialmente para todas as unidades, porquanto efetuou o fechamento da varanda da unidade em cortina de vidro de maneira diversa do padrão adotado para a fachada, que é comum ao edifício, e ainda, direcionou o sistema de exaustão da área gourmet do apartamento para local diferente do que existe na edificação para tal finalidade.

Assim, ajuizou a presente demanda pretendendo que a requerida e apelada fosse compelida ao cumprimento das obrigações de fazer, consubstanciadas no fechamento em cortina de vidro das varandas da unidade de sua titularidade em idêntico padrão com relação aos demais, bem como, desfazimento da instalação alegadamente indevida do equipamento de exaustão alocado em sua área gourmet, alocando-o nos dutos de saída, em local adequado.

Lado outro, a parte requerida e apelada afirmou em sua defesa, em breve resumo, que todas as obras realizadas na unidade de sua propriedade foram previamente autorizadas pelo requerente, atendendo aos requisitos decididos em assembleia condominial; e com relação aos dutos de exaustão, aduziu que teriam sido isolados anteriormente a propositura desta demanda.

Também apresentou reconvenção, pretendendo que o condomínio autor fosse condenado a indenizá-la a título extrapatrimonial, considerando as constantes importunações infundadas e relativas ao local destinado ao seu descanso e de sua família, e no caso de eventual procedência do pedido de adequação do fechamento de varanda, fosse o condomínio condenado a suportar o prejuízo material inerente a referida adequação, pois havia sido autorizada anteriormente.

Quanto ao sistema de exaustão, a decisão recorrida corretamente reconheceu a perda superveniente do objeto e a consequente ausência de interesse processual, uma vez que a adequação exigida já havia sido realizada antes da prolação da sentença.

No que se refere à alegação da apelante de que não se trataria de perda superveniente do objeto, mas de reconhecimento da procedência do pedido, tal argumentação não merece prosperar. O reconhecimento da procedência do pedido exige manifestação expressa da parte nesse sentido, o que não se verifica em nenhum momento no caso concreto.Pelo contrário,
em sua réplica
e apelação
, a parte requerente
continu
a
aduzindo que o sistema de exaustão estava instalado em local inapropriado, demonstrando clara resistência.

Contudo, os documentos juntados aos autos comprovam que a apelada, antes da prolação do édito, já havia procedido ao isolamento do sistema de exaustão, o que foi atestado no laudo pericial juntado ao ID 29017811 .

O ordenamento jurídico não admite a continuidade de um processo quando o interesse processual é esvaziado pelo fato de que a pretensão original foi satisfeita no curso da demanda.

Assim, não há qualquer contradição na decisão recorrida, pois a perda superveniente do objeto restou cabalmente demonstrada e é a situação que melhor se amolda à realidade dos autos.

No que tange ao fechamento da varanda, verifica-se que a prova pericial foi contundente ao afirmar que o envidraçamento foi realizado dentro das diretrizes estabelecidas pela assembleia condominial.

O
expert
do juízo também destacou que o fechamento da varanda foi realizado com vidro incolor, esquadrias na cor branca e cortinas internas também na cor branca, elementos que atendem ao padrão aprovado em assembleia e no regimento interno, ambos anexados aos autos.

Os demais elementos probatórios constantes nos autos – documentos, e depoimentos de testemunhas – confirmam a regularidade da obra realizada, posto que comprovam que: (i) a obra foi executada mediante prévia e formal aprovação do condomínio, (ii) a cortina de vidro instalada está em conformidade com o padrão aprovado na AGE; (iii) o projeto executado corresponde exatamente ao que foi aprovado pelo condomínio; e (iv) não há qualquer alteração prejudicial à estética do edifício.

O argumento do apelante de que o sistema "Roll Door" comprometeria a harmonia arquitetônica do edifício não encontra amparo nas provas dos autos, uma vez que, além de não haver restrição expressa no Regimento Interno quanto ao modelo específico de cortina de vidro, a fachada do prédio permanece esteticamente inalterada, fato corroborado pelas fotografias constantes dos autos (ID 7099582 e aquelas registradas no laudo pericial).

A ausência de previsão normativa expressa acerca do tipo de sistema de envidraçamento a ser utilizado pelos condôminos impede a imposição de restrições não estabelecidas pelo regulamento interno.

A Ata de assembleia realizada em 28/09/2019 aprovada pelos Condôminos estabelece, quanto ao fechamento de varandas das unidades, a padronização em forma de
"cortina de vidro, incolor e com cortina interna branca"
(ID 7099569). O regimento interno do condomínio, acostado ao ID 7099570, prevê, ainda, que o fechamento "das varandas é opcional e deverá ser feito utilizando esquadria na cor da utilizada na edificação (branca) e vidro incolor, o sistema deve ser o de cortina de vidro com a padronização do número de bandas. A cortina interna deverá ser na cor branca". Essas especificações foram regularmente atendidas.

Não bastasse, a perícia técnica destacou que o projeto da Unidade 1.401 foi entregue (e aprovado) à administração condominial, o que se confirma pela cópia dos e-mail’s ou correios eletrônicos acostadas no ID 9811268 e ID 9811289, projeto no ID 9811271, RRT no ID 9811282) . Vejamos:

“3.9) Consta nos autos e-mail enviado ao Síndico com toda a documentação solicitada para aprovação das obras na Unidade 1.401, e a mesma autorizada. Entre a documentação, constam os projetos de reforma em questão, aonde observamos nas pranchas 02/21 e 05/21 o sistema de fechamento das varandas especificado:

(...).

3.12) Diante de todo o acima exposto, concluímos que:

» Foi encaminhado para o representante legal da edificação toda a documentação e projetos necessários para a análise da reforma da unidade 1401, e a mesma foi autorizada. Portanto, entendemos que o representante legal da edificação analisou os sistemas especificados nos projetos e aprovou.” Grifei.

Alega ainda a apelante que a simples autorização para execução da obra não se confunde com permissão para execução de um projeto em desacordo ao convencionado. A apelante insiste no fato de que o fechamento de janelas promovido pela apelada estaria em desacordo com as convenções condominiais, em contrariedade a todo o arcabouço probatório apresentado. Não há nos autos nem mesmo indícios de verossimilhança do direito por ela alegado. Ademais, a autorização do projeto da apelada foi sem nenhum tipo de ressalva.

Inclusive, a sentença recorrida apresenta uma fundamentação sólida e bem estruturada, analisando de forma minuciosa os elementos probatórios constantes dos autos e aplicando corretamente o direito ao caso concreto, de modo que transcreverei parte do édito, a fim de sanar quaisquer dúvidas sobre o caso. Vejamos:

"(...)

Por conseguinte, compulsando detidamente o acervo probatório dos autos, deflui-se da ata de assembleia realizada em 28/09/2019 que os condôminos aprovaram, quanto ao fechamento de varandas das unidades, a padronização em forma de
"cortina de vidro, incolor e com cortina interna branca"
(ID 7099569).

No mesmo sentido,
o regimento interno do condomínio, acostado ao ID 7099570, veda a alteração da forma externa da fachada do prédio ou decoração das partes externas dos apartamentos com tonalidades ou cores diversas das empregadas no conjunto da edificação
(vide parágrafo primeiro, do art. 3°, do regimento).

Referido regimento prevê, ainda, que o fechamento "das varandas é opcional e deverá ser feito utilizando esquadria na cor da
utilizada na
edificação (branca) e vidro incolor, o sistema deve ser o de cortina de vidro com a padronização do número de bandas. A cortina interna deverá ser na cor branca
".

Analisando os registros fotográficos acostados à inicial (ID 7099582), à peça de defesa (ID 9811284) e o laudo pericial elaborado pelo profissional de engenharia civil (ID 29017811 e ID 29017830, com complemento no ID 30000631), dessume-se que, em verdade, questiona o condomínio autor o fechamento de varanda efetivado na lateral da unidade de titularidade da ré, vez que
ressai patente que a fachada frontal do edifício está idêntica nas unidades que assim o procederam
.

Isto porque, como bem consignou o Sr. Expert, o fechamento de varanda pode ser realizado através de diversos sistemas, inclusive com aberturas e padronizações diferentes.

O sistema utilizado pela ré, para o fechamento, na fachada frontal, é o convencional, também utilizado pelos demais condôminos do edifício, instalado mediante a existência de cortinas de vidro sob o guarda corpo da varanda.

Na varanda lateral de sua unidade, por outro lado, instalou aquele conhecido como "roll door" - também denominado de portas deslizantes que é instalado no piso, e que possibilita o deslocamento das películas de vidro simultaneamente, permitindo uma ampla abertura do vão da varanda (ID 29017811 e ID 29017830, com complemento no ID 30000631).

Nessa toada, vê-se que a testemunha Caroline Cremasco Daros Avanza, arquiteta responsável pela vistoria das reformas em unidades no condomínio autor, informou - em livre transcrição -
não ter sido informada sobre irregularidades na obra
na unidade da requerida, aduzindo que o condomínio entrega as unidades sem o fechamento das varandas, e que foi adotado o tipo de fechamento discriminado no projeto (vide termo de audiência e mídias audiovisuais no ID 35558302).

O testemunho de Alberto Campos Fernandes, ex-síndico do condomínio requerente, deduziu - também livre transcrição - que sempre prezaram pela manutenção de todas as fachadas idênticas, afirmando, lado outro, que não autorizou a realização da obra pela ré.

Referida testemunha não soube detalhar o padrão adotado pelo condomínio, aduzindo ser apenas o fechamento de varanda mediante janelas de vidro incolor. Não se recordou de ter efetuado visitas ao apartamento na época em que realizada a obra e afirmou não ter recebido ocorrências formalizadas sobre o fato questionado (vide termo de audiência e mídias audiovisuais no ID 35558302).

Com efeito, infere-se dos autos que não há especificação quanto ao tipo/modalidade de sistema de cortinas de vidro, a serem adotadas pelos condôminos titulares das unidades, no regimento interno do edifício, se pelo modelo convencional, versatik ou o roll door, utilizado pela requerida na lateral, de sorte que todos destinam-se ao envidraçamento das varandas dos apartamentos para protegê-los dos efeitos das intempéries.

As exigências, a saber, referentes ao vidro incolor, padronização das bandas e esquadria de cor branca foram cumpridas a contento pela requerida.

Nesse particular, destaco que a demandada também comprovou que nos projetos encaminhados à administração condominial, anteriormente às reformas efetuadas em seu apartamento, constava expressamente a referência ao envidraçamento da varanda lateral pelo sistema roll door e que a realização das modificações internas foi assim autorizada, sem qualquer ressalva (vide cópia dos correios eletrônicos no ID 9811268 e ID 9811289, projeto no ID 9811271, RRT no ID 9811282).

A isso, some-se que o sistema de cortinas de vidro utilizado pela ré na lateral de sua unidade não altera a forma ou a cor da fachada, sendo incapaz de afrontar o conjunto estético do condomínio edilício, e
não representa assim, violação ao dever previsto no art. 1.336, III, do Código Civil. Repiso que dos registros fotográficos acostados aos autos é possível inferir que alguns condôminos sequer optaram pelo fechamento de varanda de suas unidades, visto que referida modificação constitui-se somente uma faculdade do proprietário.

Em sendo assim, uma vez inexistente exigência específica quanto ao sistema a ser adotado para o fechamento de varanda, e considerando que aquele escolhido pela requerida não representa descumprimento do que já havia sido posto pelo condomínio autor ou mesmo evidencia modificação a ensejar a quebra da harmonia da edificação, de rigor a rejeição da obrigação de fazer ora postulada”. Grifado e grifei.

Quanto ao capítulo referente a multa arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo descumprimento parcial da ordem de exibição do livro de ocorrências, razão assiste à recorrente.

Depreende-se dos autos que a apelada, em sua reconvenção, afirmou ter sido alvo de reiteradas reclamações por parte da síndica do condomínio apelante, em razão dos fatos narrados na inicial. Afirmou que a síndica fundamentava suas queixas na suposta existência de denúncias feitas por outros condôminos sobre as alegadas irregularidades, as quais, contudo, não foram reconhecidas. Diante dessas alegações, a apelada requereu a apresentação do livro de ocorrências, a fim de verificar se, de fato, havia registros de tais denúncias ou se o litígio decorreu, na realidade, de uma insatisfação pessoal da síndica.

O juízo a quo, reconhecendo a pertinência dessa prova (art. 370 do CPC2), determinou, em 09/12/2022, a exibição do livro de ocorrências referente
ao período de 02/06/2020 a 01/02/2021
, no prazo de 15 (quinze) dias, com o intuito de verificar “as reclamações em desfavor da requerida pelas demais condôminos descritas em petição inicial” (id n° 20087805).

Porém, considerou não ter havido cumprimento integral da ordem judicial, pois a requerente teria juntado registros somente até 15/12/2020, o que motivou a reestabelecimento da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer fixada no Id 35368385, e adequando o valor, à luz do art. 139, inc. IV, do CPC, às particularidades do caso concreto, foi arbitrado montante final equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Afirma a apelante, em suas razões, ter cumprido integralmente a ordem judicial, promovendo a juntada “
d
o Livro de Ocorrências até sua última página a de número 100, onde consta como o último registro havido a data de 15/12/2020, depois disso simplesmente não houve nenhum outro registro naquele livro
”.

A obrigação de exibir o livro foi cumprida de maneira substancial, portanto, tendo sido juntadas 100 páginas do documento, contendo registros até 15/12/2020. A justificativa de que não houve mais registros após essa data é também plausível, não havendo elementos concretos que demonstrem ocultação dolosa de informações relevantes.

Ademais, a exibição desse documento tinha por finalidade subsidiar a pretensão da apelada quanto ao dano moral requerido em reconvenção. No entanto, a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, compreendendo que não houve demonstração de cobranças excessivas ou desabonadoras por parte do representante do apelante a reverberar na esfera psíquica da recorrida, de modo que, a exibição do referido documento tornou-se irrelevante para o deslinde da controvérsia, perdendo sua finalidade probatória.

Por fim, no julgamento do
REsp 1.777.553/SP – Tema nº 1.000,
sob a relatoria do Min. Paulo de Tarso Sanseverino, na data de 26.05.2021, pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de Recursos Repetitivos, restou fixada a seguinte tese de força vinculante:
“
Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz,
após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva
, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”

Significa que afixação de astreintes a fim de amparar o pedido de exibição de documentos é possível, com base no art. 400, parágrafo único, do Codex processual, somente depois de haver tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva prévia, o que não ocorreu.

In casu, tratando-se de documento que visava demonstrar a inexistência de denúncias que justificassem a propositura desta ação, bem como as supostas notificações recebidas pela apelada, melhor aplicação teria o caput do art. 400 do CPC, admitindo-se como verdadeira tal alegação. De qualquer forma, o dano moral foi considerado não configurado.

Assim, por todo o exposto, não se justifica a imposição de multa, ainda mais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo-se a referida
astreinte
ser integralmente afastada.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, a fim de reformar a sentença apenas para afastar a multa fixada na sentença, mantendo o édito quanto aos demais capítulos, incluindo o sucumbencial.

Em razão do parcial provimento, deixo de majorar a verba honorária arbitrada em desfavor da apelante, à luz da orientação do c.STJ sobre a matéria
1
.

É como voto.

1
.
Tema Repetitivo 1059/STJ:
“
5. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi do julgado paradigmático: "
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento
total ou
parcial

do recurso
, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação.
" (REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.